Tribunal: TJES
Processo: 0020973-08.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020973-08.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA CECILIA ALVES MONTEIRO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 0020973-08.2019.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RECORRIDA: ANA CECILIA ALVES MONTEIRO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA. FILHA DO SEGURADO QUE CONFIRMA A CONVIVÊNCIA MARITAL. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL CONJUNTO. AFFECTIO MARITALIS COMPROVADA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. ADVENTO DA EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pela autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer incidentalmente a união estável entre a autora e o segurado falecido, condenando o réu ao pagamento de pensão por morte pelo período de 4 (quatro) meses, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. O recorrente alega a inexistência de prova da união estável, sustentando a ocorrência de mero namoro ou noivado futuro.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em: (i) verificar se o conjunto probatório é apto a demonstrar a união estável para fins previdenciários; (ii) definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. A união estável resta caracterizada pela convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família (
artigo 1.723 do Código Civil
). 2. A prova dos autos é sólida, destacando-se o contrato de aluguel de estabelecimento comercial firmado em nome de ambos e, principalmente, a declaração e o depoimento da filha do falecido, que atesta a convivência do casal como marido e mulher desde outubro de 2017 até o óbito. 3. O reconhecimento de união estável não exige formalismo excessivo, prevalecendo a realidade fática demonstrada por depoimentos uníssonos de testemunhas. 4. Quanto aos consectários legais, a partir de 09/12/2021, deve incidir a Taxa SELIC como índice único para fins de atualização monetária e juros de mora, conforme determina o
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 226, § 3º, CF; Art. 1.723, CC; Art. 5º e 38, IX, 'a', LC nº 282/2004; Art. 3º, EC nº 113/2021.

RELATÓRIO

Ana Cecilia Alves Monteiro ajuizou ação de concessão de benefício previdenciário em face do IPAJM, alegando ter mantido união estável com o segurado falecido, Glauber Eron Amaral Correia, no período de 12 de outubro de 2017 até a data do óbito, ocorrido em 06 de agosto de 2018. Sustentou que, apesar de ter demonstrado a relação em sede administrativa, o benefício de pensão por morte foi indeferido.

O IPAJM contestou a pretensão, afirmando que a comissão de justificação administrativa concluiu pela inexistência de união estável. Alegou que as provas apresentadas indicavam apenas um namoro ou promessa de noivado futuro, o que não geraria direito ao pensionamento previdenciário.

A sentença julgou procedentes os pedidos. O magistrado de origem reconheceu a união estável com base no contrato de locação conjunta e na declaração da própria filha do segurado. Condenou a autarquia ao pagamento de 4 (quatro) meses de benefício, com correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança.

Inconformado, o IPAJM interpôs recurso inominado repisando as teses de defesa. Argumenta que a própria recorrida admitiu em redes sociais que o casal ficaria noivo, o que descaracterizaria a união estável já constituída. Pugna pela improcedência total ou, subsidiariamente, pela aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. Contrarrazões apresentadas pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

O cerne do mérito recursal reside no reconhecimento da união estável. O recorrente defende que o relacionamento entre a autora e o falecido não ultrapassou a esfera do namoro. Todavia, a análise minuciosa dos autos revela cenário diverso.

A união estável, enquanto entidade familiar protegida constitucionalmente (
artigo 226, § 3º, CF
), prescinde de contrato escrito ou registro público para sua configuração, bastando a prova da convivência como casados. No presente caso, a prova material é contundente: há contrato de locação de imóvel comercial para a exploração de uma "galeteria" firmado em nome do casal, demonstrando comunhão de esforços e vida em comum.

Ainda mais relevante é o depoimento de Laysla Rayla da Silva Amaral Correia, filha do segurado. É incomum que herdeiros, que muitas vezes possuem interesses conflitantes com companheiros(as) em questões de pensão, declarem de forma tão assertiva a união. Ela foi enfática ao afirmar que a requerente foi morar com seu pai em outubro de 2017 e que ambos viviam como marido e mulher.

Quanto à postagem em rede social mencionando um futuro "noivado", tal fato não anula a união estável já existente. A intenção de formalizar ou celebrar a união no futuro não retira o caráter familiar da convivência atual, conforme bem pontuou a sentença: "A realidade fática de convivência
more uxorio
sobrepõe-se a qualquer formalidade".

Portanto, verificada a união estável através de robusta comprovação em processo judicial, correta a sentença ao conceder o benefício pelo prazo de 4 meses, visto que a união contava com menos de dois anos na data do óbito (
Art. 38, IX, 'a' da referida LC
).

Por outro lado, o recurso merece acolhimento no que tange aos consectários legais. A sentença fixou a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela poupança. No entanto, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, em 08 de dezembro de 2021, estabeleceu-se que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, deve ser aplicada a Taxa SELIC como índice único.

Assim, o cálculo deve observar os índices fixados na sentença até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que, a partir de 09/12/2021, a atualização do débito ocorra exclusivamente pela Taxa SELIC (índice acumulado), em observância ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Mantenho a sentença incólume em seus demais termos e fundamentos.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55 da Lei nº 9.099/95
. Custas isentas por lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)